Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706790-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DA CRUZ MOTA, MARIA DO SOCORRO RAMOS MOTA APELADO: SUELY DE CASTRO MILHOMEM LUZ, ANA LUISA MILHOMEM LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RENATO DA CRUZ MOTA e MARIA DO SOCORRO RAMOS MOTA contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS – processo no 0706790-86.2020.8.07.0001, ajuizada por SUELY DE CASTRO MILHOMEM LUZ e ANA LUÍSA MILHOMEM LUZ. A parte recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou os documentos de ID no 43587413 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas do processo. É o que há para relatar. DECIDO. Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a parte ré, recorrente, juntou aos autos contracheque (ID no 43587440) em nome de RENATO DA CRUZ MOTA, emitido pela Delegacia Geral da Policial Civil, donde consta a informação rendimentos bruto no patamar de, mais ou menos, R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, líquido no patamar de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e, contracheque (ID no 43587444) em nome de MARIA DO SOCORRO RAMOS MOTA, emitido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, donde consta a informação de rendimentos brutos no patamar de, mais ou menos, R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), e, líquido, no patamar de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Também juntou documentos referentes ao pagamento de determinadas despesas domésticas, como, por exemplo, Escola de Idiomas (ID no 43587414); Boleto Bancário (ID no 43587418); Transferência Bancária (ID no 43587423); Parcela Mensal decorrente de Acordo com Instituição Financeira (ID no 43587432); Títulos BRB (ID no 43587433); Fatura da NeoEnergia (ID no 43587436); Comprovante de Pagamento de Tributos (ID no 43587436); Contrato de Locação (ID no 43587447); Extrato Bancário (ID no 43587448); Fatura de Cartão de Crédito (ID no 43587453); IRPF (ID no 43587455); Fatura de Condomínio (ID no 43588012); etc. Pois bem. No meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento de misericórdia do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Ora, os contracheques anexados aos autos demonstram que os requerentes são servidores públicos e auferem remuneração bruta maior do a média da população brasileira, sendo bastante, inclusive, para residir em boa localização da cidade e manter os filhos em escola de idiomas. Não bastasse tais detalhes, anoto que são empresários, posto que a presente ação trata, justamente, de descumprimento de contrato de compra e venda de Pessoa Jurídica. E, em que pese suportarem descontos decorrentes de empréstimos consignados, que subtraem quase que metade da renda, de cada um deles, entendo que ainda sobra dinheiro suficiente para garantir o sustento integral da família. Além disso, tais descontos decorrem, como regra, do simples exercício da autonomia de vontade, e, não, de emergências familiares, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para concessão do pedido, salvo demonstração plena em sentido contrário. No mais, destaco que a renda bruta dos dois requerentes, mesmo que isoladamente consideradas, ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários-mínimos, utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para identificar a pessoa como economicamente hipossuficiente, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015. Logo, a situação delineada nos autos não autoriza, de nenhuma maneira, a concessão do benefício pleiteado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte ré – recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator